Tribunal: TJES
Processo: 5002187-74.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCO AURELIO SOARES PEREIRA
Órgão julgador: MARCO AURELIO SOARES PEREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-08-19

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002187-74.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RN COMERCIO VAREJISTA S.A
RECORRIDO: ROMULO SANTOS SOUZA DE ANDRADE
RELATOR(A
):MARCO AURELIO SOARES PEREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Embargos de Declaração
nº
5002187
-
74
.201
8
.808.0
0
30
.

Embargante: Rômulo Santos Souza Andrade.

Embargado: RN Comércio Varejista S/A.

Relator: Marco Aurélio Soares Pereira
.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
proposto perante o Acórdão proferido por este Relator após sessão de julgamento Colegiado desta Primeira Turma Recursal.

Em síntese, alega omissão da sentença quanto ao abordamento de fatos e de provas constantes nos autos, motivo pelo qual pugna pela reforma da decisão proferida e mesmo prequestionamento da matéria.

É o breve
relatório
. Passo a
decidir
.

V O T O

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (art. 1.022, I e II, do NCPC).

Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição do renomado mestre José Carlos Barbosa Moreira
1
, a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida.

Já para se aferir a existência ou não de contradição, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à omissão, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal (ou o relator, no caso de decisão monocrática) deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício.

No caso em comento, embora os argumentos da empresa embargante, verifico que todos os pontos alegados em sede recursal foram devidamente enfrentados de forma sólida, conforme voto abaixo transcrito:

“
Analisando os autos, vejo que é incontroverso nos autos que o recorrido adquiriu um fogão junto da recorrente, apesar da nota-fiscal estar em nome de terceira pessoa estranha à lide.

Firmada esta premissa, é inegável reconhecer a prática nefasta de empresas quando da venda de produtos, os quais junto do produto adquirido adicionam junto do valor do bem seguros e outros sem a ciência do consumidor, o que, por lógica, enseja, em ato ilícito.

Todavia, no caso em comento, vejo que o recorrido é pessoa instruída, capaz de entender os atos lícitos praticados. Nesta ótica, quando da aquisição do produto, e ciente do valor do bem adquirido, como reiteradamente transcrito na petição inicial, não poderia aceitar o pagamento de valores acima do produto adquirido.

É inconcebível aceitar que o consumidor, devidamente instruído, como o caso em tela, aceite o pagamento de valores acima do bem adquirido sem proceder qualquer questionamento. E mais, permite que assine a contratação da modalidade de seguros e fretes oferecidos pela recorrente.

A aceitação com a assinatura e pagamento acima do valor do bem, deixa evidente que o consumidor, ora recorrido, aceitou a contratação dos bens discriminados acima do valor do bem adquirido, como frete e seguros.

Por isso, embora as alegações da parte recorrida em sua inicial e os fundamentos contidos na sentença, tenho que no caso em comento inexiste qualquer mácula a ensejar a prática abusiva por parte da recorrente frente o consumidor, motivo pelo qual tenho pela reforma da sentença neste aspecto.

Ultrapassado este ponto, quanto ao atraso da entrega do produto (10 dias), entendo que apesar do atraso, tal fato, por si só,
não se justifica o pleito de indenização por dano moral. Isto proque, a ofensa ao decoro, aos bons costumes, à honra, à liberdade da pessoa ou de sua família, que atinge a personalidade, devem estar devidamente demonstrados.

Porém, não versando sobre dano
in re ipsa
, como o caso dos autos, carece da necessidade de comprovação de sua ocorrência, evidentemente, vai depender da verificação de cada caso concreto, observando-se que, no caso em exame, não se trata de uma situação em que o dano moral se encontra caracterizado
in re ipsa
, havendo necessidade de efetiva demonstração, do que não se incumbiu a recorrida.

Embora a descrição feita na petição inicial e os fundamentos contidos na sentença, entendo não ser suficiente para justificar o reconhecimento de efetiva ocorrência de dor, sofrimento, lesão aos sentimentos íntimos juridicamente protegidos. Sem dúvida, evidencia uma inegável situação de transtorno, mas que não é o bastante para identificar verdadeiro dano moral.

Isto porque, apesar do atraso da entrega, vejo que tal situação se deu por meros dias (dez), o que é perfeitamente compreensível, pelo fato do recorrido não poder receber no horário da entrega a qual tentou efetivar-se.

Ademais, a conduta de ironia por parte do motorista da empresa que teve o pedido negado da entrega não ficou evidenciado nos autos.

Assim, a meu ver, meros
dez dias de atraso
de entrega do produto é perfeitamente plausível para uma tolerância com base na proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, o que houve, na verdade, foi o inadimplemento de obrigação inerente ao contrato de compra e venda, fato que inegavelmente pode ter causado transtorno ao recorrido, mas não a ponto de justificar o reconhecimento do dano moral, que deve pressupor uma situação de grave sofrimento da alma.

A esse respeito, vale observar que na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já se encontra pacificado o entendimento de que apenas em situações excepcionalíssimas se justifica a reparação:

“
... A jurisprudência desta Corte, como se sabe, tem assinalado que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis. Nesse sentido: AgRg no Ag 1331848/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, DJe 13/09/2011; e Resp 1234549/SP, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, Apelação Cível Nº 1006536-04.2018.8.26.0576 – São José do Rio Preto – VOTO Nº 43015 – 4 31ª Câmara Terceira Turma, DJe 10/02/2012; REsp 1232661/MA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, DJe 15/05/2012 e AgRg nos EDcl no REsp 401.636/PR, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, Terceira Turma, DJ 16/10/2006.

Deste modo, não vislumbro em que não há notícia de que o descumprimento contratual tenha resultado outras consequências, como a frustração de um evento familiar especial, ou a inviabilização da compra de outros presentes de natal, aniversário, dentre outros. Por isso, não é cabível a indenização por danos morais pleiteada. Com efeito, não há falar, nesse caso, em ofensa a direito de personalidade.”

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL EM CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO. ... 2. A caracterização do dano não se satisfaz apenas pelo inadimplemento contratual. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.”

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. IMPONTUALIDADE. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. 1. O mero inadimplemento contratual não enseja, por si só, indenização por dano moral. 'Salvo circunstância excepcional que coloque o contratante em situação de extraordinária angústia ou humilhação, não há dano moral. Isso porque, o dissabor inerente à expectativa frustrada decorrente de inadimplemento contratual se insere no cotidiano das relações comerciais e não implica lesão à honra ou violação da dignidade humana' (REsp n. 1.129.881/RJ, relator Ministro MASSAMI UYEDA, 3ª Turma, unânime, DJe 19.12.2011).

Acrescenta-se, por fim, a respeito do tema, a decisão da Terceira Turma do C. Superior Tribunal de Justiça, proferida no julgamento do REsp nº 1.426.710 RS, sendo relatora a Ministra Nancy Andrighi:

“
... dissabores, desgostos e frustrações compõem muitas vezes a vida cotidiana e, nem por isso, são capazes de causar danos morais sobre aqueles que os suportam. Assim, impossível compreender que a frustração de expectativa suportada pela recorrida seja capaz de afetar o âmago de sua dignidade como pessoa humana, tampouco de afetar, de forma negativa e duradoura, a forma como se compreende enquanto pessoa em sociedade, por conta de frustração na reforma de seu imóvel. Veja-se que, além das frustrações, o vício do produto causou remanejamento de funcionários e atrasos de cronogramas na reforma, mas são questões puramente materiais, sem qualquer reflexo sobre a pessoa da recorrida e, portanto, incapazes de gerar danos morais.

Dessa forma, entendo nos autos deste recurso, não estarem presentes os elementos caracterizadores de danos morais.

Isto Posto, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos iniciais pelos motivos expostos acima.

Sem custas e honorários em razão do provimento do recurso.

É como
Voto
.”

Na verdade, vejo que o embargante pretende, na verdade, reformar o pronunciamento através de reexame dos fatos, o que não é possível em sede de embargos de declaração, pois estes visam tão somente a suprir omissões, obscuridades ou contradições que possam viciar a decisão, não sendo cabível para rever as questões abordadas nesta.

Neste sentido, é o posicionamento já reiteradamente firmado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo a respeito do assunto, inadmitindo a utilização dos embargos de declaração com a finalidade de reexame da causa, sendo tal entendimento pacífico em todas as Câmaras Cíveis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO EMBARGADO - INOCORRÊNCIA - INTUITO DE REEXAME DE PROVA E REDISCUSSÃO DO MÉRITO DE RECURSO JÁ JULGADO PELA CÂMARA - DESCABIMENTO - RECURSO IMPROVIDO
. 1. Os embargos de declaração só devem ser manejados nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil/15: para sanar omissão, obscuridade, contradição, ou erro material, dentre as quais não se inclui a hipótese de rediscussão das matérias já decididas pelo acórdão embargado. 2. O reexame das provas constantes dos autos é procedimento inadmissível por meio desta estrita modalidade recursal. 3. O magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as questões suscitadas pelas partes, quando já houver encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Precedente do STJ. 4. Não configura omissão o fato de a matéria controvertida não ter sido analisada sob o prisma pretendido pela embargante, notadamente se a quaestio foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao seu desate. 5. Diante da inexistência de qualquer omissão a ser sanada no acórdão recorrido, o improvimento dos embargos de declaração é medida que se impõe. 6. Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 12 de dezembro de 2017. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 11169002612, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/12/2017, Data da Publicação no Diário: 18/12/2017)
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1 - Os embargos de declaração possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitada à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, como preconiza o art. 1.022 do CPC/2015. Não existindo nenhum desses vícios, não há como dar provimento aos declaratórios. 2 - Infere-se das razões dos embargos que a alegação de contradição está calcada na insatisfação do embargante com o desfecho da causa, de modo que os argumentos por ele reiterados revelam o manifesto objetivo de renovar o exame da questão apreciada por esta Corte, indo sua postura agora de encontro ao disposto no art. 1.022, do CPC/2015. 3 - Recurso conhecido e desprovido . VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora. Vitória, 05 de dezembro de 2017. PRESIDENTE RELATORA.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24060345105, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/12/2017, Data da Publicação no Diário: 13/12/2017)
.

Isto Posto, conheço do
s embargos
e
NEGO-LHE
PROVIMENTO

mantendo o acórdão proferido em seu inteiro teor.

É como
Voto
.

1
(BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V,11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

EMENTA
.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.